Tribunal: TJDFT
Processo: 0747410-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747410-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J. N. G., NEIDE CHAGAS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0019368-40.2011.8.07.0001, indeferiu impugnação contra os cálculos referentes ao precatório expedido. Sustenta que se trata de matéria não sujeita à preclusão, por se tratar de pretensão indisponível da Fazenda Pública, e que o Distrito Federal sequer foi intimado dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, acarretando cerceamento ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, defende que os cálculos estão equivocados por ter ocorrido a aplicação de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês após julho de 2009, quando deveria ter sido aplicada 70% da SELIC a partir de agosto de 2012 e a SELIC a partir da EC no 113/2021 em 8/12/2021. Alega estarem presentes os requisitos autorizativos da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão do pagamento do precatório até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam retificados os cálculos. Preparo ausente ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os identificadores (IDs) indicados nesta decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 173339907: Vistos etc. INDEFIRO, in limine, o requerimento de ID 173238383 formulado pelo Distrito Federal. A Fazenda Pública apresentou manifestação de concordância com os cálculos apresentados. Dessa forma, ao final, foram homologados os valores apontados como corretos pelo ente público, conforme decisão de ID 91585216.. No momento oportuno, o ente público não apontou os índices de correção a serem utilizados. Ademais, à época da expedição dos precatórios, não havia que se falar em correção pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), uma vez que esse índice só passou a ser utilizado a partir de dezembro de 2021. Portanto, caberá à COORPRE, quando da atualização do montante a ser pago, utilizar os índices adequados e fazer as retificações, se for o caso. Assim sendo, considerando que os requisitórios já foram expedidos, quaisquer discussões acerca da correção de valores deverão ser feitas junto ao Juízo da COORPRE, responsável pelo pagamento e atualização dos valores. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. No caso, a Fazenda Pública impugna os cálculos que embasaram precatório já expedido, sob o argumento de que não foi intimada dos cálculos e de que se trata de matéria não sujeita à preclusão. Contudo, compulsando-se os autos de origem, constata-se que os cálculos foram inicialmente elaborados pela Contadoria Judicial no ID 66898735, com a intimação do executado determinada pela certidão de ID 66898735. Segundo o PJe, o DF foi intimado por expedição eletrônica em 3/7/2020, com ciência registrada em 12/7/2020 e término do prazo em 27/7/2020. Em seguida, os cálculos foram retificados no ID 68998757 para incluir os honorários advocatícios. O DF foi intimado por meio da certidão de ID 69149901, segundo o PJe, com expedição eletrônica em 3/8/2020, ciência registrada em 12/8/2020 e término do prazo em 26/8/2020. Em 11/9/2020, o Distrito Federal apresentou a seguinte petição: O DISTRITO FEDERAL, vem, nos autos da Ação acima descrita, informar que os valores encontrados pela d. Contadoria Judicial, estão CORRETOS, razão pelo qual concordamos. Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o DF foi regularmente intimado dos cálculos e expressou sua concordância. O executado não pode impugnar os cálculos depois de ter expressado sua concordância com estes, sob pena de violação à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), restando a matéria atingida pela preclusão. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1736658, 00288385920158070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA COM CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. ALTERAÇÃO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. 1. Ainda que recentemente o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, as teses ali firmadas dizem respeito às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em momento anterior à expedição do requisitório, tratando-se de situação diversa da analisada no caso concreto, que cuida de débito já inscrito em precatório. 2. Verificando-se que os exequentes concordaram com a planilha de cálculos do débito apresentada pela contadoria indicando outro índice aplicável a partir de 2009 e requisitado o precatório com base nesses cálculos, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção monetária, devendo ser observada a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, coibindo-se a prática de atos contraditórios pelas partes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1410310, 07399065220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de que deve ser aplicada a taxa SELIC a partir da EC no 113/2021, constata-se que os precatórios foram expedidos em 5/8/2021 (IDs 99534442, 99534443 e 99534444), antes da entrada em vigor da referida emenda constitucional em 8/12/2021. Desta forma, o pedido de aplicação do critério posterior à apresentação do precatório deverá ser apresentado à Presidência do Tribunal, conforme preconiza o art. 1o-E da Lei no 9.494/1997 e o art. 26, caput da Resolução no 303/2019 do CNJ: Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001) Art. 26. O pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo. § 2o Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução. § 3o Não se admitirá pedido de revisão de cálculos que importe em inclusão de novos exequentes ou alteração do objeto da execução. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (Destaquei.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 8 de novembro de 2023 16:16:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador